Tribunal: TCU
Processo: 023.640/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7213/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.640/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto da Costa Ferreira (XXX.586.597-XX); Carlos Valdir Henze Junior (XXX.393.519-XX); Cassio Tancredo Gomes Dias (XXX.682.607-XX); Edson Joao Batista Goulart (XXX.282.286-XX); Marcos Tadeu Rodrigues Ferreira (XXX.416.386-XX); Roberta Bahia de Oliveira (XXX.146.931-XX); Rodrigo Vieitas Sarruf de Almeida (XXX.731.127-XX); Sandra Caldas Fernandes da Silveira (XXX.643.991-XX); Savio Costa da Cunha (XXX.596.736-XX); Sergio Pimentel Silvestrow (XXX.625.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.